Tribunal: TJSP
Processo: 2195653-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará Judicial – Transferência de veículo de baixo valor deixado pelo falecido – Único bem em seu nome – Possibilidade, independentemente da abertura de inventário e nomeação de inventariante, ou arrolamento, mediante o pagamento dos eventuais tributos que forem devidos – Recurso provido.